Tribunal: STF
Processo: HC 265670
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Giovani Garzoni, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.037.570/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, tendo sido declarada extinta sua punibilidade pelo cumprimento da pena. 



    Interposta apelação ministerial, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para condená-lo à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei 11. 343/2006)



    Neste writ, a defesa alega ilegalidade na exasperação da pena base com fundamento na quantidade da droga sem menção à natureza (maconha) – quantidade não exorbitante - 375 gramas. Além disso, sustenta a aplicação indevida da majorante prevista no artigo. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos.



    Requer, ao final, o decote do aumento da pena base fundamentado no artigo 42 da Lei 11.343/2006 e da majorante descrita no art. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MINORANTE. AFASTAR CAUSA DE AUMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Os pedidos de readequação da pena-base, aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da mesma Lei de drogas, constituem mera reiteração do pleito formulado no AREsp n. 2.261.491/MG, também de minha relatoria, anteriormente interposto e já decidido. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 5)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como se vê do relatório, busca a defesa, neste agravo regimental, a reforma da decisão singular que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    No entanto, conforme esclareci na decisão monocrática ora combatida, a causa de pedir e o pedido do writ são idênticos àqueles pleiteados no AREsp n. 2.261.491/MG, interposto nesta Corte Superior e também atribuído a este relator. Ao apreciar o referido recurso, proferi decisão conhecendo do agravo e negando provimento ao recurso, que pretendia a desclassificação da conduta do ora agravante do delito de tráfico de drogas para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a diminuição da pena-base e, por fim, a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da mesma Lei de drogas. 



    O trânsito em julgado ocorreu em 22/6/2023. 



    Registre-se que a simples leitura das alegações defensivas de ambos os feitos não deixa dúvidas de serem idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido do presente habeas corpus e daquele outro recurso. 



    Assim, o proceder da defesa caracterizou mera reiteração de pedido já apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional por esta Corte Superior, sendo inviável a dupla apreciação da matéria.



    (...)



    Nesse contexto, não apresentando o recorrente argumentos novos bastantes a modificar a conclusão alcançada, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração do AREsp n. 2.261.491/MG, não encontro motivos para modificar a decisão atacada nesta oportunidade”. (e-doc. 5, p. 2-3, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Na espécie, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 22/6/2023. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Ademais, observa-se que o Tribunal de Justiça local, ao revisar a pena imposta na sentença (e-doc. 4), apresentou fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente